Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO ATENUANTE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar. 1.1. Na hipótese, demonstrada que a entrada dos policiais no imóvel foi franqueada por moradora, afasta-se a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante tinha em depósito porção de droga para fins de difusão ilícita.
3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados, em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ, que dispõe que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
5. Se a sentença dispõe expressamente a diminuição, em face do reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima, deve-se corrigir a fração utilizada, tendo em vista que prevista a redução máxima de 2/3 da pena e a r. sentença reduziu em 3/5.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.